Tribunal: TJPA
Processo: 0811630-58.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811630-58.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ALBANO ANDRADE MATOS

AUTORIDADE: RENE DE OLIVEIRA E SOUSA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NO MÉRITO AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EM REGRA, AS INSTÂNCIAS CIVIL, ADMINISTRATIVA NÃO SE COMUNICAM, NO ENTANTO, QUANDO SE TRATA DE SENTENÇA JUDICIAL RECONHECENDO AUTORIA E MATERIALIDADE, AS DEMAIS INSTÂNCIAS FICAM VINCULADAS A ESTE ENTENDIMENTO JUDICIAL. IMPETRANTE CONDENADO NA AÇÃO PENAL A PENA DE RECLUSÃO DE 7 ANOS E 6 MESES, AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NO MÉRITO SEGURANÇA DENEGADA.

1-

O impetrante alega que houve ilegalidade pela autoridade coatora ao determinar nova Comissão Processante no PAD, eis que discordou do relatório apresentado pelo arquivamento.

2-

A autoridade não possui entendimento vinculado ao resultado da Comissão, e no presente caso o resultado é dissonante da ação penal n. 0002155-68.2016.2013906, que concluiu pela autoria e materialidade do crime apresentado. O impetrante foi condenado a pena de reclusão de 7 anos e 6 meses, vinculando a autoridade impetrada a reconhecer esses pontos na sua decisão. Agiu dentro da legalidade.

3-

Ausência de Direito líquido e certo do impetrante. Segurança Denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA E DENEGAR
A SEGURANÇA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 08 de março de 2022.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
nº
0811630.58.2020.814.0000
impetrado por
ALBANO ANDRADE MATOS
, devidamente representado por advogados habilitados nos autos, com esteio no art. 5º, “caput”, da CF/88, contra suposto ato arbitrário e ilegal do
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JUNIOR
.

Na petição inicial do
mandamus
o impetrante alega que sofre um Processo Administrativo Disciplinar nº 872/2018- Gab SUBSEC/SEFA, no qual a Comissão Processante emitiu relatório final opinando pelo
arquivamento
. Informa que o Secretário de Fazenda não concordou com o relatório e determinou a reabertura do PAD determinando uma nova Comissão para apurar novamente os fatos com base em um processo penal, que tramitou pela Vara Federal de Paragominas, no qual o impetrante foi condenado.

Alega que essa reabertura é ilegal, sendo os servidores obrigados e seguir a opinião do Juíz Federal, estando ausentes de liberdade e discricionariedade para julgar, afirma que por estas razões trata-se de um PAD de exceção, imposto apenas para puni-lo. Requer o deferimento da liminar para que não seja permitido a instauração deste ato supostamente ilegal.

Em análise ao pedido liminar a Desembargadora relatora indeferiu o pedido por ausência de fumus boni iuris.

O Estado do Pará apresentou defesa requerendo a denegação do pedido, discorrendo que as instancias administrativa e penal tem independência relativa, sendo vinculada quando comprovada a autoria e materialidade na ação penal. Pede dispensa de informações pela autoridade coatora para recebimento da defesa.

O Ministério Público de 2 Grau pugnou pela denegação da segurança, considerando que foi devidamente comprovada a autoria e materialidade dos fatos na Ação Penal n. 0002155-68.2016.2013.906, condenando o impetrante há 7 anos e 6 meses de reclusão.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
mandamus
sobre suposta ilegalidade proferida pelo Secretário de Estado que não concordou com o relatório da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar e determinou nova comissão para apuração dos fatos.

Desde logo, averbo que não merece guarida o presente
writ
, uma vez que os pressupostos autorizadores para os atos impugnados encontram-se presentes na lei 5810/1994, art. 224 e 225..

Acerca do Mandado de Segurança a Constituição Federal de 1988 dispõe:

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.” (CF/88, art. 5º, LXIX).

A Lei 12.016/2009 que disciplina o Mandado de Segurança preceitua:

“Art. 1
o
. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

A doutrina do eminente Prof. Hely Lopes Meirelles em sua obra
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
esclarece acerca do Direito Líquido e Certo:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”

Desta forma, em uma análise acurada do caso concreto não vislumbro direito líquido e certo, pelos motivos que passo a expor, conforme descrito na decisão liminar.

Trata-se de servidores da Polícia Rodoviária Federal acusados de facilitar a passagem de caminhões transportando madeira ilegal, sem a devida fiscalização pelas barreiras, recebendo contraprestação em “dinheiro”.

Os fatos narrados e a autoria foram comprovados na Ação Penal nº 0002155-68.2016.4013906, que tramitou pela Vara Federal de Paragominas, culminando na pena de reclusão de 7 anos e seis meses destinada ao impetrante, ainda pendente de recurso de apelação.

Diante dos fatos e documentos juntados, há várias ponderações a serem analisadas que em um primeiro momento, nos autorizam a indeferir o pedido liminar em sede de Mandado de Segurança por ausência de probabilidade do direito líquido e certo.

Da leitura dos documentos observa-se a existência de “gravações telefônicas” e suas respectivas transcrições; observa-se ainda a existência de “captação ambiental”, todos servindo como elemento de prova no qual o Juíz Criminal baseou sua livre convicção em um
devido processo legal
.

É relevante mencionar que sabemos da independência entre as esferas cível, administrativa e penal, no entanto essa independência é mitigada quando existe um processo penal julgado reconhecendo autoria e materialidade de crime. Este ponto específico, vincula as demais esferas.

DIREITO
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - ART. 135 DO CTN - SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA - REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DESCABIMENTO. 1. Esta Corte possui entendimento acerca da absoluta independência das esferas administrativa, cível e penal, de modo que a
sentença proferida no âmbito criminal somente repercutiria na esfera administrativa/cível em duas hipóteses: quando reconhecida a inexistência material do fato ou quando negada a autoria.
2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1386018 RS 2013/0148946-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 24/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2013)

Outro ponto importante a mencionar, é que a Administração Pública sempre pode anular seus próprios atos quando reconhecer eivados de ilegalidade:

Súmula STF 473- A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Por fim, no que tange ao procedimento adotado, estudando atentamente a Lei 5810/1994, no capítulo que regulamenta o PAD, verifico que a autoridade esta autorizada a discordar do “relatório da comissão processante”, caso entenda ilegal. Assim como, autorizada a declarar nulidade do PAD ordenando nova comissão processante e nova instauração de PAD, conforme observa-se:

“Art. 224. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.

Art. 225. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão, para instauração de novo processo.”

Ante o exposto,
com base no parecer ministerial,

DENEGO A SEGURANÇA por inexistência de direito

líquido e certo, nos termos da fundamentação lançada.

Custas
ex lege
.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Serve como cópia digitada do mandado.

Belém, 08 de março de 2022.

DESª.
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 23/03/2022